Tribunal: TJDFT
Processo: 0713074-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA CLÍNICA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. FATOS IMPEDITIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz é o destinatário principal da prova. Compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo, nos moldes dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil - CPC.
2. Não prospera a alegação do apelante acerca da necessidade de perícia para apurar a fatura e verificar os valores devidos. O procedimento administrativo de glosa é de responsabilidade da ré, que não especificou quais seriam elas e nem juntou notificações à autora a respeito de eventuais divergências. Não se pode transferir a responsabilidade da prova ao perito.
3. De acordo com o artigo 700 do Código de Processo Civil - CPC, a ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
4. Caracteriza-se pela inversão do contraditório. Cabe a autora trazer prova escrita que permita um juízo de probabilidade com relação à existência do crédito. A ré cumpre, em embargos, afastar a presunção em favor do autor, com base na regra geral de distribuição dos ônus da prova.
5. Restou comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, consistente na prestação de assistência clínica pela apelada em favor dos beneficiários conveniados ao plano de saúde operado pela apelante, conforme se verifica no contrato anexado. Ademais, as notas fiscais e os documentos nominados capa de lote comprovam a prestação dos serviços médicos contratados.
6. Não há que se falar em imposição de ônus da prova do fato constitutivo a ré, mas sim em ausência de elemento apto a comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC). A apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório. A alegação genérica de valores glosados não é justificativa para o não pagamento dos serviços prestados.
7. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.